Tribunal: CARF
Processo: 10480.722048/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722048/2009-17
ACÓRDÃO
2401-012.019 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITIL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE PARCELAMENTO. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
O pedido de parcelamento importa em desistência do Recurso Voluntário e
renúncia ao direito sobre o qual ele se funda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente)

Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.019 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722048/2009-17
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1208/1223) interposto por ITIL – Instituto de
Tecnologia em Informática Ltda. em face do acórdão (fls. 1161/1170) que julgou procedente em
parte sua impugnação (fls. 387/415), mantendo em parte o auto de infração DEBCAD
no 37.191.159-1 (fls. 2/55) lavrado para a cobrança das contribuições sociais previdenciárias
incidentes sobre remuneração paga ou creditada a empregados, dirigentes e prestadores de
serviço nas competências 01/2004 a 12/2004.
Conforme o relatório fiscal (fls. 56/62):
DOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES
1. Os fatos geradores que embasaram a constituição do crédito estão
consubstanciados na ausência de recolhimento da contribuição devida à
Previdência Social, incidente sobre remuneração paga ou creditada a segurados-
empregados, dirigentes e prestadores de serviços, após o cotejamento das
referidas contribuições com as guias de recolhimentos apresentadas e/ou
constantes do Contas Correntes dessa empresa nos arquivos da Receita Federal
do Brasil. Ficou constatado ainda que a Autuada apresentou a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP, a que se refere
a Lei n2 8.212/91, artigo 32, inciso IV, com a nova redação dada pela Lei n2
11.941/2009, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, no período de janeiro/2004 a dezembro/2004.
2. Assim, os fatos geradores objeto desta Ação Fiscal, devidamente relacionados
no Anexo DAD — Demonstrativo Analítico do Débito, e que embasaram a
constituição do presente crédito, foram os seguintes:
Código de Lançamento
Código Atribuído pelo
Sistema SAFIS
Rubrica
LN1
Z1
Auxílio-creche
LN2
Z2
Bolsa Estágio
LN3
Z3
Remuneração folha de
pagamento
LN4
Z4
Pro Labore
LN7
Z6
Pagamentos
Rubrica
rescisão
LN8
Z7
Outras remunerações
RN1
Z10
Remuneração despesas
diversas
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.019 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722048/2009-17
3
RN3 Z12 Remuneração cursos, treinamentos e seminários RN5

Gratificações
RN7
Z14
Remuneração
salário
família
[...]
Ainda conforme o relatório fiscal, em razão dos indícios de sonegação existentes na
conduta da ora Recorrente, afastar-se-ia a aplicação do art. 150, § 4o do CTN para a contagem do
prazo decadencial e atrair-se-ia a incidência do art. 173, I do diploma legal.
Intimado, o Recorrente interpôs a impugnação de fls. 387/415, alegando, em
síntese:
1. Preliminarmente, a inexistência de conduta dolosa, aplicação do art. Art.
150, § 4o do CTN e a consequente decadência das competências 01/2004 a
08/2004; e
2. No mérito, a não incidência das contribuições sociais previdenciárias sobre
as rubricas indicadas pela autoridade lançadora. Apresentou documentos
tendentes a comprovar suas alegações.
Além disso, requereu a realização de perícia contábil indicando assistente técnico e
quesitos.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o despacho de fls. 1097/1098,
determinando o retorno dos autos à unidade de origem para análise da documentação juntada
com a impugnação.
Em resposta ao despacho, foi juntada aos autos a informação fiscal de
fls. 1100/1106, opinando pela exclusão de parte dos valores lançados1, frente à documentação
apresentada pela ora Recorrente. Apesar de intimado (conforme AR de fl. 1110), a Recorrente não
se manifestou quanto à informação fiscal.
Entre as fls. 1112 e 1154 foram apresentadas, pelas unidades da RFB, diversas
informações sobre o parcelamento, pelo contribuinte, do débito objeto do presente processo e de
parte de seus apensos. Neste sentido, na fl. 1112 constou o seguinte despacho de
encaminhamento:
Na tentativa de atualizar a fase do processo, para retorno à DRJ, o SICOB não
permitiu, com a informação de processo parcelado. Diante do exposto,
encaminhe-se o presente processo ao ParcelamentoPrev/Secat/DRF/REC/PE para

1 Levantamentos LN2 (bolsa estágio), LN7 (pagamentos rubricas rescisão), LN8 (outras remunerações) e RN7 (salário-
família).
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.019 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722048/2009-17
4
apreciação sobre a retirada do impedimento, caso não haja parcelamento dos
créditos, com o posterior retorno à Cobrança/secat para prosseguimento.
DATA DE EMISSÃO : 27/03/2015
Às fls. 1114/1117, constam telas do SICOB com referência aos DEBCADs 37.191.159-
1 (objeto dos presentes autos), 37.191.160-5, 37.191.161-3 (objeto do PAF final 2009-96, apenso
aos presentes autos) e 37.191.12-1 (objeto do PAF final 2009-31, apenso aos presentes autos).
Essas telas vieram seguidas do despacho de encaminhamento de fl. 1121, com o seguinte teor:
1 - Conforme consulta efetuada no SICOB, informamos que a empresa incluiu os
debcads em tela na modalidade RFB/PREV -artigo 1o da Lei 11941/2009 e a
modalidade foi cancelada por inadimplência conforma consulta efetuada no
sistema HOD/PAEX. 2 - No entanto os debcads ainda estão ativos, agurdando as
apropriações dos pagamentos, não podendo serem retirados do pacelamento
ainda. 2 - Encaminhe-se ao SECAT/COBRANÇA para conhecimento do teor do
presente despacho.
Na sequência, foram proferidos outros despachos de encaminhamento cujos teores
transcrevem-se abaixo:
1 - O presente AI está incluído na modalidade RFB/PREV - Artigo 1o da Lei
11941/2009, conforme consulta no SICOB, e, até a presente data está ativo. 2 -
Mantenha-se sobrestado em manutenção. (fl.1125)
Trata-se de empresa optante pelo parcelamento da Lei 11.941, art.1, onde incluiu
todos os seus débitos. O parcelamento foi cancelado em fevereiro de 2014 e até
agora os débitos ainda estão ATIVOS no parcelamento. No HOD o extrado de
parcelas da referida modalidade não aparece, constando os pagamentos no SIEF e
SICOB, conforme telas juntadas ao processo. Dessa forma, sugerimos providências
URGENTES de encerramento do parcelamento no sistema e apropriação dos
pagamentos efetuados, face risco de prescrição, possibilitando posterior análise
dos pagamentos efetuados e encaminhamento a Procuradoria. A Chefia do
Parcelamento Previdenciário. (fl. 1132)
Às fls. 1147/1148, foi juntada Informação RFB/DRF/REC/SECAT/PARCELAMENTO
com o seguinte teor:
Tratam-se de débitos incluídos em parcelamento instituído pela Lei no 11.941, de
2009, modalidade RFB ART 1o PREV, na situação CANCELADA POR
INADIMPLENCIA DE PARCELAS, com data de 13/02/2014, realizada por Apuração
Especial.
[...]
3. Em 07/12/2018, os DEBCADs 37.148.968-7, 37.191.159-1, 37.191.160-5,
37.191.161-3, 37.191.162-1, 39.264.036-8 e 39.264.037-6 constavam ainda como
ativos. Diante da informação na Norma de Execução supracitada, a Coordenação-
Geral de Arrecadação e Cobrança da RFB e o prestador de serviços de tecnologia
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.019 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722048/2009-17
5
da informação responsável pelo sistema de origem (Sicob), a Empresa de
Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev), foram consultados.
4. Conforme histórico de correio eletrônico anexo, a Dataprev apenas liberou
ferramenta para exclusão manual no sistema de origem; atividade esta de
responsabilidade da Unidade da RFB jurisdicionante do contribuinte. No entanto,
não foram encontradas Normas / Notas que orientassem tal procedimento.
5. Com efeito, em 07/12/2018 os DEBCADs 37.148.968-7, 37.191.159-1,
37.191.160-5, 37.191.161-3, 37.191.162-1, 39.264.036-8 e 39.264.037-6 foram
excluídos do Sicob.
6. Para fins de análise de prescrição, informo que a consolidação da Lei no 11.941,
de 2009, modalidade RFB ART 1o PREV, ocorreu em 29/06/2011. Já o
cancelamento/exclusão do parcelamento ocorreu em 13/02/2014. Não ocorreu
NENHUMA adesão às Leis no 12865, de 2013 e no 12.996, de 2014, conforme
consulta ao HOD-PAEX. Não consta também adesão ao PRT e ao Pert, conforme
telas abaixo:
Destaca-se, por fim, o despacho de encaminhamento de fl. 1150:
Favor verificar a impugnação e dar prosseguimento a cobrança dos debcad
37.191.159-1, 37.191.160-5, 37.191.161-3,37.191.162-1. O contribuinte não
solicitou a desistência para incluí-los em parcelamento.
Com efeito, com o retorno dos autos à DRJ, foi proferido o acórdão de
fls. 1161/1170, que nada mencionou sobre as informações relativas ao parcelamento relatadas
acima e julgou a impugnação, dando provimento parcial a ela, acatando as exclusões sugeridas
pela Informação Fiscal de fls. 1100/1106.2 O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EQUÍVOCO NOS VALORES
LANÇADOS. RETIFICAÇÃO.
Constatada a existência de equívoco no lançamento fiscal, resultante da inclusão
indevida de valores na base de cálculo, impõe-se a retificação do crédito
tributário.
DECADÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, I DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. INOCORRÊNCIA.
Não se vislumbra a decadência do crédito tributário, quando, identificada a
existência de conduta dolosa do sujeito passivo, o lançamento é realizado no
prazo de cinco anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte

2 Levantamentos LN2 (bolsa estágio), LN7 (pagamentos rubricas rescisão), LN8 (outras remunerações) e RN7 (salário-
família).
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.019 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722048/2009-17
6
àquele em que o crédito poderia ser constituído, mediante aplicação do artigo
173, inciso I do Código Tributário Nacional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 1208/1223, reiterando a
prejudicial de decadência e, no mérito, reiterando as razões apresentadas em sua impugnação em
relação aos levantamentos mantidos no lançamento pelo acórdão recorrido. Além disso, reiterou
o pedido de perícia contábil, indicando assistente técnico e quesitos.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso é tempestivo.3 Contudo, não deve ser conhecido em razão da inclusão do
débito em parcelamento, o que acarretou sua confissão e consequente renúncia ao contencioso
administrativo, antes mesmo do julgamento de primeira instância.
Como relatado, as informações contantes das fls. 1112 e 1154 revelam que o
débito objeto do presente processo foi incluído no parcelamento previsto no art. 1o da Lei
no 11.941/2009.
Nos termos do art. 5o da referida lei:
Art. 5o A opção pelos parcelamentos de que trata esta Lei importa confissão
irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de
contribuinte ou responsável e por ele indicados para compor os referidos
parcelamentos, configura confissão extrajudicial nos termos dos arts. 348, 353 e
354 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, e
condiciona o sujeito passivo à aceitação plena e irretratável de todas as condições
estabelecidas nesta Lei.
A confissão irrevogável e irretratável do débito é incompatível com o ato de
recorrer, já que representa a preclusão lógica deste direito. Vale mencionar, neste sentido, o
art. 133 do RICARF:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.

3 Conforme o AR de fl. 55, o Recorrente foi intimado do acórdão da DRJ em 27/09/2012 (sexta-feira) e apresentou o
recurso voluntário em 29/10/12 (segunda-feira), conforme carimbo de fl. 57.
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.019 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722048/2009-17
7
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Quando houver decisão desfavorável ao sujeito passivo, total ou parcial, sem
recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento:
I – se a desistência for parcial, os autos serão encaminhados à unidade de origem
para que, depois de apartados, retornem ao CARF para seguimento quanto à
parcela da decisão que não foi objeto de desistência; e II – se a desistência for
total, os autos serão encaminhados à unidade de origem para as providências de
sua alçada, sem retorno ao CARF.
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER o recurso.
2. Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 1235
DF CARF MF
Original